Tribunal: CARF
Processo: 13766.720330/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720330/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.052 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ALCYR LEAL CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720330/2016-81
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Vitória/ES, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário
no montante de R$ 14.387,28, atualizado até 31/05/2016.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2014, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$ 26.160,00, a saber:

O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
apertada síntese, o que segue:
· Toda a documentação carreada pelo contribuinte demonstra a efetiva ocorrência das
despesas deduzidas da base de cálculo do imposto de renda no ano de 2014, bem como
que essas despesas originaram-se de hipóteses permissivas contidas no art. 80 do
RIR/1999.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

· Os recibos apresentados pelo contribuinte só vêm a asseverar a legitimidade das
deduções, ainda que sob a ótica da fiscalidade lhes tenha faltado qualquer requisito
previsto no já citado dispositivo legal.
· “Ao que parece, o auditor fiscal gostaria, por interesse seu, vale dizer, que não
encontra suporte em qualquer dispositivo legal, muito menos aqueles transcritos no
lançamento, que o contribuinte tivesse pago em cheque, ou transferência bancária, e
não em espécie, como efetivamente fez, comprovou e lhe é autorizado pela lei”.
· “É sabido que as glosas de deduções de despesas médicas (e congêneres) tem sido um
procedimento comum da Receita Federal, com o fim exclusivo de super-arrecadar.
Contudo, têm entendido as instâncias administrativas superiores que, nestes casos,
porventura ofereça o contribuinte declarações dos profissionais que prestaram os
serviços cujas deduções foram glosadas, contendo as informações outrora alegadas
inexistentes, têm estas, juntamente com os recibos inicialmente apresentados, o condão
de sustentar a pretensão da parte tributada”.
· Não há qualquer elemento probatório que desabone a documentação emitida pelos
profissionais, o que se afere da simples consulta ao registro, por exemplo, do cirurgião
dentista Peter Fernandes Fontes, razão pela qual se faz inaplicável o entendimento da
Súmula no 40 do CARF.
· No intuito de findar o debate acerca da idoneidade dos recibos, apresentou o
contribuinte à autoridade fiscal, como faz nesta impugnação, declarações dos
profissionais que lhe prestaram os serviços, com o estrito atendimento aos requisitos
(supostamente inobservados) suscitados para fundamentar as glosas efetuadas.
· Assim, não há que se falar em manutenção das glosas, uma vez que realizadas ao
arrepio da lei, haja vista que as despesas foram sobejamente demonstradas e
comprovadas pelo impugnante.
· Ante o exposto, requer: a) seja julgado totalmente insubsistente o lançamento; b)
provar o alegado com a oitiva dos profissionais.
Em seu socorro o interessado citou alguns Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe
reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade
que norteia a sua atividade.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

Para a glosa do montante de R$ 26.160,00, a motivação da autoridade revisora foi
a falta de comprovação, pelo fiscalizado, do efetivo pagamento (transferência de
recursos) aos prestadores dos serviços que emitiram os recibos apresentados
durante a ação fiscal.
Conforme constou da Descrição dos Fatos, fl. 44, o contribuinte não comprovou os
efetivos desembolsos das despesas médicas, conforme solicitado no Termo de Re-
Intimação Fiscal.
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o sujeito passivo para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em recibos,
plena observância à legalidade que reveste o ato. Nos termos já discorridos, cabe à
Fiscalização perquirir, notadamente quando as deduções forem consideradas
exageradas.
A consideração do que seja exagerado, embora possa transmitir a noção de
subjetividade, assume perfil de cunho notadamente indiciário para o aprofundamento na
busca da comprovação das despesas declaradas.
Registre-se que a Fiscalização desenvolve na espécie atividade vinculada. A demanda
ao sujeito passivo de documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los,
no que tange os efetivos pagamentos desses, consiste em salvaguarda da administração,
necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação, ao contrário do que foi
insinuado pelo impugnante; logo, não se vislumbra vício de legalidade em relação ao
determinado.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de despesas médicas se dê por
cheque ou depósito bancário. Por outro lado, os pagamentos pretensamente realizados,
em montas significativas, como no presente caso, afastam a possibilidade da
inexistência de suas marcas na movimentação financeira do(a) contribuinte. Essas
despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas, por exemplo, a saques com valores e
datas compatíveis, cheques, transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento e
outros meios comprováveis via extrato ou demais documentos emitidos por instituição
financeira. No entanto, conforme visto, afastou-se o(a) interessado(a) de qualquer
demonstração nesse sentido.
A busca, naquela oportunidade, por meio de intimação, concentrava-se a elementos
distintos aos recibos como prova de validá-los. Daí, se houvesse algum cheque,
transferência bancária ou mesmo saques compatíveis, em valores e datas, com as
operações expressas nos recibos, poder-se-ia subtender a confirmação dos aludidos
pagamentos.
Em seu socorro, o interessado reapresentou os mesmos documentos já enviados à
Fiscalização e rejeitados pela autoridade fiscal, depois de analisados, para o fim por ele
pretendido, além de declarações dos profissionais.
As declarações dos(as) profissionais, bem assim os recibos por eles(as) emitidos, têm
natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si sós o fato
declarado, cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de prová-lo (NCPC,
art. 408). Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (NCPC, art.
415); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Consoante expresso nos arts. 15 e 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, com a
redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997,
cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar, assim
como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e esse não a
faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir que as operações
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de
reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Ao contrário do que disse o requerente, o trabalho fiscal com relação à dedução de
despesas médicas não tem fim arrecadatório, mas sim coibir o exagero com que
determinados contribuintes se valem desta dedução, em comum acordo com os
profissionais, apenas e tão somente para reduzir a base de cálculo do imposto de renda.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à RFB produzi-la. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, em seu art. 73, repise-se, estabelece que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais.
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará
delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos, o
contribuinte deve fazê-la.
Nesse sentido, prejudicado o pedido do impugnante de oitiva dos profissionais, a uma
porque a prova no presente caso compete ao contribuinte, repise-se, e, a duas, por falta
de amparo legal para tanto nesta instância de julgamento, visto que tal procedimento
(oitiva de testemunhas e/ou defesa oral) não está contemplado no Decreto no 70.235, de
1972, e alterações posteriores, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Vale observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em qualquer tipo de
operação não se sujeita a nenhum impeditivo legal; entretanto, não pode tal fato ser
considerado provado sem um aprofundamento maior na análise do poder probante de
simples recibos firmados nesse sentido.
Independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços, a utilização,
para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, conforme exigido pela
autoridade fiscal, autoriza a glosa da dedução requerida a este título e a tributação dos
valores correspondentes.
A idoneidade, ou não, dos recibos médicos em apreço não foi a tônica do trabalho fiscal,
ao contrário do que entendeu o peticionário. A par disso, foi inoportuno a menção na
peça de defesa à Súmula 40 do CARF, eis que a autoridade fiscal não trabalhou com
“súmula administrativa de documentação tributariamente ineficaz”. Sequer este
pronunciado foi citado na Descrição dos Fatos. Caso tais hipóteses tivessem sido
aventadas pela autoridade lançadora, certamente, a multa de ofício seria qualificada
(150%) e haveria o processo de Representação Fiscal para Fins Penais, e nada disso
ocorreu.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração, os quais melhor se adequam à presente situação, e são mais recentes do que
aqueles citados pelo impugnante:
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. A dedutibilidade de despesa médica está
condicionada à comprovação do pagamento dos valores, se assim solicitado pela
autoridade tributária. No caso dos autos, não foi comprovado o efetivo pagamento das
despesas médicas. Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2401-004.589 – 4a
Câmara – 1a Turma – Sessão de 07/02/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
TRATAMENTO
FISIOTERÁPICO
E
ODONTOLÓGICO. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. GLOSA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. VALORES DE GRANDE
MONTA. RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 80 DO RIR/99 C/C
ARTIGO 8o, § 2o, II DA LEI 9.259/95. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção (RIR/99, Art. 73,
caput; Dec. 70.235/72, Art. 29). Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2201-
003.651 – 2a Câmara – 1a Turma Ordinária – Sessão de 11/05/2017)
DIRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. REGULAMENTO DO IMPOSTO DE
RENDA/RIR 1999. Todas as deduções na base de cálculo do imposto, previstas pela
legislação, estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°). DESPESAS MÉDICAS. Poderão ser
deduzidos os pagamentos referentes a despesas médicas efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que comprovados
mediante documentação hábil e idônea (Lei no 9.250/1995, art. 8o, inc. II, § 2o). O recibo
emitido por profissional da área de saúde, com observação das exigências estipuladas no
artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, via de regra faz prova da despesa pleiteada como
dedução na declaração de ajuste anual do imposto de renda, salvo quando, a juízo da
Autoridade Lançadora, haja razões para que se apresentem documentos
complementares, como dispõe o artigo 73 do mesmo Decreto. A fiscalização pode
exigir a comprovação do efetivo pagamento da despesa e, não o fazendo, o contribuinte
fica sujeito à glosa da dedução. Recurso Voluntário Negado. (Ac. CARF no 2202-
003.922 – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária – Sessão de 06/06/2017)
Vale notar que os julgados administrativos citados tanto pelo notificado, quanto por esta
relatora, a despeito de sua inestimável validade como fonte de consulta, não hão que ser
tomados como normas complementares da legislação tributária, nos moldes
estabelecidos pelo art. 96 do CTN, em função da inexistência de ato legal que lhes
confira efetividade de caráter normativo.
Registre-se por fim, apenas a título ilustrativo que, coincidência ou não, em face
das Notificações de Lançamento lavradas em nome do contribuinte (para os
exercícios de 2012 a 2014), a partir do exercício financeiro de 2015 ele não mais
informou dedução de despesas médicas em valores expressivos, conforme consultas
realizadas nos sistemas da RFB.
Observo, por fim, que há declarações dos profissionais declarando o
recebimento de valores em espécie, da seguinte forma:
- Myla Santolin – R$5.000,00 (fl. 28)
- Peter Fernandes – R$10.000,00 (fl. 29)
- Nely dos Anjos – R$11.160,00 (fl. 27)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 4a Turma da DRJ/JFA, em 27 de outubro de 2017,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.720330/2016-81

existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos médicos e declarações dos
respectivos profissionais Myla santolin Cipriano (R$5.000,00); Nely dos Anjos de Loureiro
*R$11.160,00); e Peter Fernandes Fontes (R$10.000,00), nos quais atestam, de maneira
clara e assertiva, que os serviços foram prestados ao contribuinte em litígio, bem como seus
correlatos pagamentos.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário interposto, com consequente cancelamento do crédito
tributário em litígio.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 106
DF CARF MF
Original